Tribunal: TJES
Processo: 5006145-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006145-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: VILAVELHENSE FUTEBOL CLUBE LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. CLUBE DE FUTEBOL. PENHORA PARCIAL DOS VALORES RECEBIDOS JUNTO À FEDERAÇÃO CAPIXABA DE FUTEBOL – FES, MENSALMENTE, EM 30% (TRINTA POR CENTO), ATÉ SALDAR O DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de penhora sobre
o
“percentual do faturamento de empresa devedora”.

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução”
(STJ, AgInt-AREsp 1.907.278; Proc. 2021/0164077-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 17/12/2021).

III.
Na hipótese, não sendo encontrados outros bens penhoráveis, faz-se possível a penhora, mensalmente, de percentual de faturamento do Recorrido junto à Federação Capixaba de Futebol, desde que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

IV.
A penhora já realizada nos autos, uma única vez, sobre o faturamento do Executado junto à Federação Capixaba de Futebol – FES,
de
R$ 16.269,67 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos)
,
não foi suficiente para saldar a dívida,
que perfaz o montante de R$ 133.891,12 (cento e trinta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e doze centavos).

V.
Faz-se imperiosa a penhora parcial dos valores recebidos junto à Federação, mensalmente, em 30% (trinta por cento), até saldar o débito exequendo.

VI.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Decisão recorrida, deferindo a penhora parcial dos valores recebidos por VILA VELHENSE FUTEBOL CLUBE LTDA junto à Federação Capixaba de Futebol – FES, mensalmente, em 30% (trinta por cento), até saldar o débito exequendo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO – SESI-DR/ES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 5201658) em razão da
DECISÃO
(ID 22829616, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA
ajuizada pelo Recorrente em face de
VILA VELHENSE FUTEBOL CLUBE LTDA,
cujo
decisum
indeferiu
“o pedido de penhora sobre o faturamento mensal do Executado junto à Federação Capixaba de Futebol – FES”

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“o Executado/Agravado firmou Contrato de Locação de Imóvel, tendo por objeto as instalações esportivas do Centro de Atividade das Unidades de Cobilândia e Araçás para a realização de eventos esportivos nas Unidades SESi – Cobilândia e SESI – Araçás, não honrando integralmente com o pagamento das mensalidades”;
II)
“em 06/05/2021 foi requerida a realização de pesquisa via SISBAJUD e expedição de Ofícios à Federação Capixaba de Futebol, Governo do Estado do Espírito Santo, Posto Champagnat, Xodó Car – Centro Automotivo e Radio Praia da Costa visando a penhora de créditos (fls. 93/107), o que foi deferido pelo Juízo (fl. 108). O Executado/Agravado peticionou nos autos se insurgindo contra a ordem de penhora junto a Federação Capixaba de Futebol alegando inviabilidade a manutenção das atividades do clube (fls. 109/111), tendo o Juízo indeferido o pedido por entender que a penhora sobre o faturamento da empresa é possível caso não existam bens penhoráveis ou sejam insuficientes para a satisfação da dívida ou de difícil alienação (fl. 112)”;
III)
“a penhora anterior realizada, uma única vez, sobre os créditos existentes junto a Federação Capixaba de Futebol, totalizando a quantia de R$ 16.269,67 não é suficiente para quitação do débito”;
IV)
“não tendo sido localizados outros bens idôneos à garantia da execução, nada impede que a constrição recaia sobre o faturamento do Agravado/Executado, mensalmente, sendo, aliás, a alternativa que resta ao Exequente (credor)”
.

Nesta seara, requer a reforma da Decisão combatida,
“para determinar/deferir a penhora sobre o faturamento do Executado junto à Federação Capixaba de Futebol – FES, mensalmente, no percentual de 30% sobre os valores porventura existentes (créditos), até atingir ao montante de R$ 133.891,12, atualizado até 02/03/2023, a fim de liquidar o débito”.

Com efeito, em análise à Decisão combatida, verifica-se que o Magistrado
a quo
indeferiu
“o pedido de penhora sobre o faturamento mensal do Executado junto à Federação Capixaba de Futebol – FES”,
por considerar que
“
já foi deferida a penhora sobre o faturamento da executada, tendo a exequente, inclusive, levantando o alvará do valor depositado (fls. 122)”.

Em análise aos autos, observa-se que o valor que levantado pelo Recorrente à fl. 122, de
R$ 16.269,67 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos)
, não é suficiente para quitar a dívida executada, que perfaz o montante de R$ 133.891,12 (cento e trinta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e doze centavos).

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de penhora sobre
o
“percentual do faturamento de empresa devedora”.

Além disso, o artigo 866, do referido Diploma Processual, fixa as balizas para a penhora de percentual de faturamento de Empresa, nos seguintes termos:

“
Art. 866.
Se o executado
não tiver outros bens penhoráveis
ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado,

o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa
.

§ 1º
O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial
.”

A jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento, no sentido de que
“
é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente
, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado,
garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito
, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução”
(
STJ,
AgInt-AREsp 1.907.278; Proc. 2021/0164077-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 17/12/2021).

Na hipótese, não sendo encontrados outros bens penhoráveis, faz-se possível a penhora, mensalmente, de percentual de faturamento do Recorrido junto à Federação Capixaba de Futebol, desde que não torne inviável o exercício da atividade empresarial
.

Cumpre elucidar, ainda, que
a penhora já realizada nos autos,
uma única vez
, sobre o faturamento do Executado junto à Federação Capixaba de Futebol – FES,
não foi suficiente para saldar a dívida
, motivo pelo qual
faz-se imperiosa a penhora parcial dos valores recebidos junto à Federação, mensalmente, em 30% (trinta por cento), até saldar o débito exequendo
, nos termos do posicionamento da
jurisprudência pátria
, firmado em casos semelhantes ao dos autos
, in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO "EXTRAJUDICIAL -
PENHORA SOBRE A RENDA DOS JOGOS DE FUTEBOL - EQUIVALÊNCIA AO FATURAMENTO
- EXCEPCIONALIDADE -
INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA GARANTIA DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO
- O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que somente em caráter excepcional será possível realizar a penhora sobre o faturamento da empresa, mormente se coloca em risco o seu regular funcionamento, sendo indispensável que demonstre o exequente terem sido frustradas todas as tentativas de haver os valores devidos por meio de constrição de outros bens do patrimônio do devedor ( REsp n. 860.52 - SP, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, 2.ª Turma, DJ 07/08/2008) -
A penhora sobre parte da renda auferida em jogos de futebol da agremiação executada é possível se a prova dos autos leva à ilação de que o devedor não possui outros meios de garantir o juízo da execução
-
No entanto, a penhora não poderá exceder o limite de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto percebido nas partidas de futebol, a fim de não comprometer o desenvolvimento das atividades do clube
.”

(
TJ-MG
- AI: 12287605220228130000, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 15/03/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023)

“
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA.
PENHORA DE RENDA DE JOGO DE FUTEBOL
. LIMITAÇÃO. A Orientação Jurisprudencial 93 da Eg. SBDI-II do C. TST consagra o entendimento de que a penhora do faturamento de empresas - à qual se equipara o dinheiro oriundo da bilheteria dos estádios e de outras fontes de renda dos clubes de futebol - deve ser limitada a um percentual que não impeça a manutenção das suas atividades.
No caso, é razoável limitar a penhora a 30% da renda líquida apurada nos jogos de futebol do Campeonato Goiano da série 'A', a fim de garantir a execução de créditos trabalhistas
".

(
TRT-18
- MSCIV: 00101155920205180000 GO 0010115-59.2020.5.18.0000, Relator: IARA TEIXEIRA RIOS, Data de Julgamento: 26/06/2020, TRIBUNAL PLENO)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO (Proc.: 0045303-16.2000.814.0301). O MM. Juízo a quo, ordenou ao Sr.
Presidente da Federação Paraense de Futebol
,
bloquear
a renda devida nos jogos realizados pelo ora Agravante
, a fim de assegurar a quitação total do crédito no valor de R$ 200.548,90 (duzentos mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa centavos). É certo, que o bloqueio total das rendas, no valor de 100% causará prejuízos ao Agravante, principalmente aos seus funcionários, que terão suas verbas salariais atingidas e consequentemente podendo afetar o ceio familiar com a sua subsistência. A jurisprudência pacífica entende ser possível a penhora do faturamento da empresa, desde que observadas às cautelas necessárias para o bom andamento da mesma, sem que isso caracterize violação dos arts. 622 e 655 do CPC. Contudo, vislumbro ao Agravante a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris, ao conceder o desconto de 100% (cem por cento) dos valores acima mencionado,
determinando, portanto, que
o bloqueio incida somente sobre o percentual de 30% (trinta por cento) da renda objeto da ordem judicial e que o bloqueio seja estendido, no mesmo percentual até que se alcance o valor de R$ 200.548,90 (duzentos mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa centavos).

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(
TJPA
- AI: 00453031620008140301 BELÉM, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 23/04/2012, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 02/05/2012)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Decisão que deferiu o pedido de penhora de quase integralidade dos valores recebíveis pela executada junto à CBF – Confederação Brasileira de Futebol
– Insurgência –
Possibilidade de penhora parcial – Recebíveis junto à Confederação Brasileira de Futebol que se equiparam a parte do faturamento da pessoa jurídica – Restrição da penhora na proporção de 10% de forma a viabilizar o regular desempenho do Agravante – Razoabilidade para satisfazer o crédito do exequente, sem obstar o desenvolvimento da atividade do recorrente
– Entendimento do C. STJ – Precedente deste Tribunal – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.”

(
TJ-SP
- AI: 21855186320228260000 SP 2185518-63.2022.8.26.0000, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 20/10/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão recorrida, deferindo a penhora parcial dos valores recebidos por VILA VELHENSE FUTEBOL CLUBE LTDA junto à Federação Capixaba de Futebol – FES, mensalmente, em 30% (trinta por cento), até saldar o débito exequendo.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)